Tribunal: TJSP
Processo: 1004601-46.2024.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação de revisão de contrato bancário - Cédula de crédito bancário com autorização para desconto em folha de pagamento - Demanda julgada improcedente - Pretensão da autora que se limitou a calcular os juros de forma linear - Descabimento - Ausência de fundamentos para aplicação do sistema Gauss - Capitalização mensal de juros contratada e autorizada pelo art. 28, § 1o, da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação de revisão de contrato bancário - Cédula de crédito bancário com autorização para desconto em folha de pagamento - Demanda julgada improcedente - Pretensão da autora que se limitou a calcular os juros de forma linear - Descabimento - Ausência de fundamentos para aplicação do sistema Gauss - Capitalização mensal de juros contratada e autorizada pelo art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/04 e Súmula 539 do STJ - Embargos acolhidos para negar provimento ao recurso de apelação, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa (R$ 1.309,95, fls. 12), atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).